Tribunal: TJDFT
Processo: 0704651-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO ORIGINÁRIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. DÉBITO DE CONSUMO. EXECUTADA. PESSOA JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. REQUISITOS. AFERIÇÃO. PESSOA JURÍDICA. MANEJO DE FORMA ABUSIVA. ENGENHARIA JURÍDICA COM A CONSTITUIÇÃO DE EMPRESAS COLIGADAS. PERSONALIDADE JURÍDICA. ÓBICE À REALIZAÇÃO DO DÉBITO DE CONSUMO. DESCONSIDERAÇÃO. ALCANCE DE BENS DOS SÓCIOS. SÓCIA MINORITÁRIA. ATOS DE GESTÃO. DIRETORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRA. CONCORRÊNCIA PARA OS ILÍCITOS. RESPONSABILIZAÇÃO. PRESERVAÇÃO. AFASTAMENTO SEGUNDO SUA PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE. ABUSO DE PERSONALIDADE. AFASTAMENTO EPISÓDICO DA AUTONOMIA PATRIMONIAL. AGRAVO. AVIAMENTO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. APLICAÇÃO. SANÇÃO CONDICIONADA À ATUAÇÃO MALICIOSA. ELEMENTO SUBJETIVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREVISÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO. ADEQUAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A decisão que examina de forma crítica e analítica as questões formuladas pelo executado, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à insurgência formulada, satisfaz a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação sucinta ou dissonante da pretendida pela parte insatisfeita com o decidido.

2. A desconsideração da personalidade jurídica, como exceção à regra da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, deve ser motivada e derivar de substrato apto a conduzir à ilação de que efetivamente fora gerida com abuso de direito, seja em quaisquer das acepções trazidas pelo próprio Código de Defesa do Consumidor, tais como excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito, violação dos estatutos ou contrato social, ou, ainda, quando a personalidade da pessoa jurídica for de alguma forma obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores (CDC, art. 28).

3. A autonomia patrimonial, como instrumento destinado a resguardar a origem e destinação da ficção traduzida na pessoa jurídica, que é viabilizar e estimular as atividades produtivas com separação da pessoa dos sócios da empresa, não é absoluta e inexpugnável, podendo ser desconsiderada quando detectado que a empresa fora conduzida de forma abusiva, traduzindo desvio de finalidade da personalidade jurídica, de forma a se alcançar o patrimônio dos sócios como meio para a satisfação das obrigações contraídas em seu nome, precipuamente quando, no ambiente de excecução de débito de consumo, a personalidade jurídica da fornecedora obrigada se transmudara em empecilho para a realização da obrigação ante a engenharia jurídica manejada pelo sócio controlador como forma de dificultar ou inviabilizar a realização da obrigação afeta à empresa.

4. A teleologia que emerge do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor é precisamente responsabilizar, perante os desavisados credores da sociedade empresária, os sócios que tiveram ingerência na prática de atos com abuso de direito, excesso de poder, infração da lei ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social, ressoando que, existindo elementos nos autos que indiquem o envolvimento da sócia minoritária na prática de atos de ocultação patrimonial da sociedade excutida cujo quadro social integra, porquanto, a par de genitora do administrador da empresa, figurara como sua diretora, exercendo a mesma função, ademais, em outras empresas que integram o mesmo grupo econômico, conduzindo à apreensão de que participara dos atos lesivos, deve ser alcançada pelas obrigações sociais inadimplidas.

5. Conquanto a autonomia patrimonial enseje que, no ambiente de sociedade limitada, a responsabilidade do sócio, em princípio, esteja restrita ao valor dà quota de capital social integralizado, a desconsideração da personalidade jurídica da empresa altera essa fórmula de responsabilidade e separação de personalidades e obrigações, determinando que, afastado o véu que descortinava a separação de patrimônios e obrigações, a responsabilidade dos sócios já não é pautada pela sua participação no capital social, sendo medida pela obrigação afetada originalmente à pessoa jurídica, ensejando que sócia minoritária, mas participante da gestão da empresa, seja responsabilizada pelas obrigações sociais sem limitação ao capital que detém e integralizara.

6. A aplicação da sanção processual lastreada na prática de ato atentatório à dignidade da justiça, ante a origem etiológica e destinação teleológica da medida, que é sancionar a parte que cria embaraços à efetivação da decisão jurisdicional, tem como premissa a caracterização da malícia no manejo de subterfúgios processuais que possam elidir a efetividade da jurisdição, hipótese que restará caracterizada quando, além da prática do ato tido como atentatório à dignidade da Justiça, previsto em um dos incisos do artigo 77 do Código de Processo Civil, existir a configuração do elemento subjetivo no comportamento processual do autor a ser aferido nas circunstâncias do caso concreto.

7. A aferição do comportamento processual da parte que atenta contra a própria dignidade da justiça, orientada pelos incisos do artigo 77 do Código de Processo Civil, dá-se de forma subjetiva e contextual, ensejando que o mero exercício do direito de invocar a prestação jurisdicional com o escopo de alforriar-se da expropriação patrimonial lhe imposta em decorrência da desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada da qual é sócia não se enquadra nas situações que legitimam sua apenação como litigante de má-fé e a aplicabilidade da pena de multa correlata.

8. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.